Tribunal: TJBA
Processo: 8026446-83.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026446-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ARTUR WILLIAM NOGUEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHEUS/BA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PEDIDO LIBERATÓRIO PREJUDICADO. PRISÃO JÁ RELAXADA NA ORIGEM. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO DEMONSTRADA.

I. PRETENSÃO LIBERATÓRIA. QUESTÃO SUPERADA NO PRESENTE MOMENTO. PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE RELAXADA PELO JUÍZO
A QUO
, POR EXCESSO PRAZAL, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 19.06.2023. PERDA DE OBJETO DO REFERIDO PLEITO MANDAMENTAL. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA NESSE PARTICULAR.

II. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA POR NULIDADE DO FLAGRANTE, POIS PRECEDIDO DE BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA. ILEGALIDADE ARGUIDA QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA DE PLANO. POLICIAIS QUE, APURANDO NOTÍCIAS ANÔNIMAS DO ARMAZENAMENTO DE DROGAS E ARMAS NUMA QUITINETE, DIRIGIRAM-SE AO LOCAL E, AO SEREM ATENDIDOS À PORTA POR UM DOS RÉUS, VISUALIZARAM, DE IMEDIATO, A EXISTÊNCIA DE TABLETES DE MACONHA NO INTERIOR DO IMÓVEL, POR SE TRATAR DE UM VÃO ÚNICO E NÃO MOBILIADO. SUBSEQUENTE APREENSÃO DE 930 G DE CRACK, 818 G DE COCAÍNA E 27 KG DE MACONHA, BEM COMO UM REVÓLVER E UMA PISTOLA. IDENTIFICAÇÃO, EM TESE, DA JUSTA CAUSA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIME PERMANENTE, NO IMÓVEL DILIGENCIADO. ACUSADOS QUE, ALÉM DISSO, NÃO AFIRMARAM RESIDIR NO LOCAL, TENDO O PACIENTE, INCLUSIVE, INFORMADO ENDEREÇO DIVERSO. QUESTIONÁVEL UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, ATÉ MESMO DESPROVIDO DE MOBÍLIA, COMO EFETIVA HABITAÇÃO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE DO FLAGRANTE. PRECEDENTES DA 5.ª E 6.ª TURMAS DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA VEICULADA NA DENÚNCIA QUE EXIGIRIA, ADEMAIS, PROFUNDO EXAME PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
, SOBRETUDO EM INDEVIDA ANTECIPAÇÃO À COLHEITA DA EVIDÊNCIA, PELO JUÍZO
A QUO
, EM REGULAR INSTRUÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutido
s
os
autos d
o

Habeas Corpus
n
.º 8026446-83.2023.8.05.0000
,
impetrado
pel
o
s Advogados Jefferson Silva Santos Araújo e Evellen de Souza Silva Batista, em favor do
Paciente
Arthur William Nogueira Santos
, apont
a
do como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da
2
.ª Vara
Criminal da Comarca de Ilhéus-BA.

Acordam
os Desembargadores
integrantes

d
est
a
Pr
i
meira Turma da Primeira Câmara Criminal d
o
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer em parte do
Habeas Corpus
, ante a prejudicialidade do pedido liberatório, e, na extensão conhecida, denegar a Ordem
,
tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora